Tribunal: TCU
Processo: 017.537/2009-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento ao recurso de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal a aposentadoria do embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Francisco Araújo Dantas, por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 757/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e à Universidade Federal da Paraíba.